Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-38.2018.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-38.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 441.775.931-68 (APELADO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA QUEIROZ - CPF: 441.664.431-00 (APELADO), WANDERSON TEIXEIRA DEMELLAS - CPF: 005.024.461-29 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 531.449.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse é questão de fato e imputado ao réu a prática do esbulho, está configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo a discussão acerca da ocorrência ou não do esbulho ao mérito do processo.

É parte legítima para responder à ação possessória a pessoa que ocupa o imóvel. A existência ou não de embasamento para sua posse é questão referente ao mérito, e não interfere na legitimidade para o litígio.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 561, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente da posse e do esbulho.

No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse do requerido, ora apelante, é precária. Ao passo que a parte autora/apelada comprovou a propriedade do imóvel e sua posse foi atestada pelas partes e testemunhas em audiência.

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelo requerido é irregular, passando, assim, à condição de esbulhador.

Em vista dessas considerações, restando comprovada a posse, o esbulho e a consequente perda da posse por parte da autora da demanda, ora apelada, a teor da lógica de distribuição do ônus da prova, deve ser mantida a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por WANDERSON TEIXEIRA DEMELLAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse e Pedido de Antecipação de Tutela nº. 0000810-38.2018.8.11.0106 – Código: 80071, ajuizada em seu desfavor por ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA e MARIA APARECIDA QUEIROZ, e, de consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões, inicialmente alega o apelante que o Magistrado deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que quem alugou o imóvel junto ao espólio de Florentino Alves Moreira, foi a Sra. FERNANDA SANTOS OLIVEIRA, companheira do apelante, que deposita judicialmente todos os alugueres nos autos de inventário nº. 237-68.2016.811.0106, em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Aduz que a sentença atacada foi omissa em questão a liminar indeferida, inexistindo qualquer justificativa para modificação do estado de direito, bem como a nulidade ante a negativa de presença do Ministério Público Estadual na audiência de instrução e julgamento, em razão da existência do Inquérito Civil nº. 027-071/2017 em face ao imóvel.

Assevera que os depoimentos das testemunhas, autores e informantes não trouxeram informações idôneas sobre a posse do imóvel, nem confirmaram o esbulho.

Por fim, defende a falta de prova do esbulho e da posse anterior dos autores, a teor do que prescreve o art. 561, do CPC.

Requer seja provido o apelo para reformar a sentença recorrida no sentido de ser mantido na posse do imóvel e para condenar os recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do apelado (ID 71831618).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, proposta, em 18/10/2018, por ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA E MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA em face de WANDERSON TEIXEIRA DEMELLAS, visando a proteção possessória de um imóvel urbano localizado na Avenida Oscar Zaidem de Menezes, nº. 1.138, bairro: Centro, na cidade de Novo São Joaquim/MT.

Aduzem que são proprietários do imóvel e que, no dia 28/09/2018, ao passarem em frente ao local, notaram movimentação e caixas dentro da sala e que tentaram conversar amigavelmente com o Réu, mas sem sucesso.

Afirmam que, mesmo ciente de que a propriedade do imóvel é dos requerentes, o requerido instalou na sala comercial a loja “Mundo Fashion”, sem qualquer comunicação prévia.

Em decorrência do esbulho, ajuizaram a demanda possessória pleiteando pela concessão da liminar de reintegração.

Após a realização da audiência de justificação prévia, o Magistrado entendeu que a posse da parte autora ainda não restou demonstrada, razão pela qual indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Alcançada a fase de sentença, o Julgador entendeu que tanto a documentação encartada na inicial, quanto as provas produzidas em sede de audiência de instrução, demonstram o preenchimento dos pressupostos do art. 561, do CPC, bem como comprovam o direito pleiteado, motivo pelo qual julgou procedente o pedido inicial, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, no sentido de ser mantido na posse do imóvel e para condenar os recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Para tanto, traz os seguintes argumentos:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Em primeiro lugar, vai rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva veiculada pelo apelante.

É cediço que as ações possessórias são propostas por aqueles que se dizem possuidores contra os sujeitos que lhe turbaram a posse, nos termos do art. 1.210, § 1º, do Código Civil.

A posse é questão de fato e imputado ao réu a prática do esbulho, está configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo a discussão acerca da ocorrência ou não do esbulho ao mérito do processo.

Assim, a legitimidade para a causa decorre de uma simetria que deve haver entre os titulares da relação jurídica de direito material subjacente à demanda e da relação jurídica de direito processual.

Em se tratando de ação possessória, é parte legítima para responder à demanda a pessoa que ocupa o imóvel. A existência ou não de fundamento para a posse do réu é questão a ser examinada no mérito da ação.

Assim, estando o apelante residindo no imóvel com sua companheira FERNANDA SANTOS OLIVEIRA, suposta locatária junto ao espólio, cuja retomada pretende o autor, tendo, inclusive, assinado o recebimento da citação, é parte legítima para ser demandada na ação de reintegração de posse.

Rejeita-se
, portanto, tal preliminar.

2. Inexistência de justificativa na sentença de modificação do estado de direito constante no indeferimento da liminar

É cediço que a superveniência da prolação de sentença acarreta a perda do objeto da tutela antecipada, tendo em vista que aquela absorve os efeitos pretendidos na liminar, por se tratar esta de juízo de cognição exauriente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a demanda à sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de objeto do Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1332553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

Desta forma, ante a sumariedade, o Magistrado não está adstrito ao entendimento exposto quando da análise do pedido liminar, vez que com os elementos de prova colhidos na audiência de instrução e julgamento, bem como de outras juntadas ao processo, pode formar seu livre convencimento motivado.

3. Negativa de presença do Ministério Público Estadual

Não há se falar na necessidade de participação do Ministério Público Estadual em razão da demanda ser de direito privado e não de litígio coletivo (art. 187, do CPC), como entende o apelante, de modo que o fato de existir o inquérito civil nº. 027-071/2017, por si só, não dá ensejo à participação do parquet na presente demanda.

Ressalto que, da ata da audiência de justificação prévia, na qual compareceu o representante do parquet, este assim se manifestou:

“Nota-se que a participação do Ministério Público foi solicitada pela parte requerida em razão de um procedimento em trâmite na Promotoria de Justiça, cujo objeto apenas indiretamente se relaciona ao objeto do presente feito. Desse modo e, não vislumbrando a presença das matérias que atrairiam a intervenção do Ministério Público, deixo de me manifestar quanto ao mérito dos pedidos ora formulados.” (ID 71830954 - Pág. 3)

4. Sobre as alegações das testemunhas e depoimentos dos autores

Afirma o apelante que os depoimentos das testemunhas, autores e informantes não trouxeram informações idôneas sobre a posse do imóvel, nem confirmaram o esbulho.

Sem razão, contudo.

Como bem asseverou o Magistrado sentenciante, tanto a documentação encartada na inicial, quanto as provas produzidas em sede de audiência de instrução, demonstraram o preenchimento dos pressupostos do art. 561, do CPC, bem como comprovam o direito pleiteado.

Tratando-se de ação possessória o cerne da discussão deve ater-se às provas constantes nos autos acerca de efetiva posse exercida sobre o objeto em litígio.

A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no artigo 561, do CPC, quais sejam, a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse.

Segundo Arnaldo Rizzardo, para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho” (Direito das Coisas: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

O ônus de provar a posse é do autor, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerida.

No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse do requerido, ora apelante, é precária. Ao passo que a parte autora/apelada comprovou a propriedade do imóvel (ID 71829967 – págs. 1/4).

Dito isto, é incontroversa a posse indireta exercida pela autora/apelada sobre o bem, aliada à sua intenção de retomada do imóvel, o que acabou caracterizando a injustiça na posse exercida pelo réu/apelante, conforme artigo 1.202 c/c artigo 1.223, ambos do Código Civil.

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelo requerido é irregular, passando, assim, à condição de esbulhador.

Em vista dessas considerações, restando comprovada a posse, o esbulho e a consequente perda da posse por parte da autora da demanda, ora apelada, a teor da lógica de distribuição do ônus da prova deve ser mantida a sentença objurgada.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

No mesmo sentido: HC 94.384, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 2/3/2010, Primeira Turma, DJE de 26/3/2010; AI 664.641-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 16/9/2008, Primeira Turma, DJE de 20-2-2009; MS 25.936-ED, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13/6/2007, Plenário, DJE de 18/9/2009; HC 86.533, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 8/11/2005, Primeira Turma, DJ de 2/12/2005.

Isso posto, com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021